Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706542-63.2024.8.07.0007 APELANTE: ALTAMIR JOSE FERNANDES FILHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. ALTAMIR JOSE FERNANDES FILHO interpôs apelação (id. 60060093) da r. sentença (id. 60060089) proferida na ação de obrigação de fazer proposta contra Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. 2. O apelante-autor não comprovou o preparo do recurso e, nas razões de sua apelação, informa que por “ser servidor público, optou pelo recolhimento das custas iniciais” (id. 60060093, pág. 6). Ademais, em apelação, não postula os benefícios da gratuidade de justiça. 3. Intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo (id. 60335287), o apelante-autor apresentou manifestação alegando problemas na emissão de guia e que o Juízo a quo não analisou sua petição postulando a liberação da guia de custas iniciais. 4. Faz considerações sobre o mérito do recurso, afirmando que a r. sentença deve ser anulada para reabrir o prazo para pagamento da guia de custas iniciais perante o Juízo a quo. 5. É o relatório. Decido. 6. O art. 1.007, caput e §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 7. Assim, o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou, em dobro, nos termos acima transcritos. 8. Na demanda, o apelante-autor não comprovou o recolhimento do preparo nem postulou os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena deserção, não cumpriu a determinação sob a justificativa de que está com problemas no sistema de emissão de guias. 9. Entretanto, verifica-se que o único documento juntado aos autos é a imagem de um formulário eletrônico registrado no sistema da ouvidoria, produzido unilateralmente pelo apelante-autor, que não comprova qualquer irregularidade (id. 60457649, pág. 2). 10. É dever do patrono do apelante-autor observar o correto manuseio do sistema para emissão das guias referentes ao preparo recursal e, em caso de dúvida ou problemas de ordem técnica, contatar o setor competente. O apelante-autor não comprova qualquer contato efetivo com a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais (COGEC), setor responsável pela emissão das guias de custas, sendo os canais para contato amplamente divulgados no site do TJDFT. 11. Conclui-se que o apelante-autor não cumpriu a determinação para comprovar o recolhimento do preparo, portanto, deserto o recurso. 12. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. 13. Intimem-se. 14. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora